Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727506-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO PEREIRA, CLAUDIO PEREIRA, SERGIO PEREIRA AGRAVADO: ALAIDE DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ROGERIO PEREIRA, SERGIO PEREIRA e CLAUDIO PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, nos autos da ação de inventário (processo no 0711553-47.2022.8.07.0006), em que contendem com ALAIDE DOS SANTOS, referente ao ESPÓLIO DE JOSE PAULINO RODRIGUES PEREIRA. Ao que consta dos autos, os agravantes apresentaram o recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Cabe registrar que os herdeiros não gozam de gratuidade de justiça, bem como que o requerimento formulado na origem nesse sentido pela herdeira ora agravante foi indeferido, tendo inclusive recolhido custas iniciais. (IDs 135933619 e 136564057 - origem). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte autora apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator